Tribunal: STF
Processo: Rcl 84180
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo então relator, Min. Roberto Barroso,  pela qual negou seguimento à reclamação, por entender que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos.  
 
2.	Alega omissão quanto ao lapso temporal entre o acesso conferido aos autos e a apresentação da reposta à acusação; omissão quanto ao fato de que a petição de 23/04/2025 não foi a resposta à acusação, mas sim um comunicado formal da impossibilidade de sua apresentação; contradição ao se considerar que o acesso, concedido meses após o prazo para a principal peça defensiva inicial, satisfaz a exigência da súmula.
 
3.	Requer sejam sanados os vícios apontados, determinando-se a anulação dos atos processuais posteriores à intimação da defesa para a apresentação de resposta à acusação nos autos da Ação Penal nº 0005049-26.2023.8.13.0342 e, por conseguinte, a reabertura de prazo para o oferecimento da referida peça defensiva.

É o relatório.

Decido.

4.	Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente (Rcl nº 55.236-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2023, p. 20/10/2023; e Rcl nº 60.168-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2023, p. 07/08/2023).

5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.

6. Não se verifica omissão, tampouco contradição na decisão embargada. O então relator solicitou informações à autoridade reclamada, e fez menção a estes informes, em que se esclareceu que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos. 

7. Com efeito, não ficou demonstrado desacerto da decisão embargada.

8.     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

9. Providencie a Secretaria a alteração da relatoria, diante da aposentadoria do e. Ministro Roberto Barroso.

10. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator